Tribunal: STF
Processo: HC 69460
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM FACE DA PENA CONCRETIZADA NO ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO A OITO MESES DE DETENÇÃO. CÓDIGO PENAL,
ART. 109, VI. DENÚNCIA RECEBIDA EM 18/10/1989, SENDO A DECISÃO
CONDENATÓRIA, EM SEGUNDO GRAU, DE 12/05/1992. LAPSO DE TEMPO SUPERIOR
A DOIS ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO PARA
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.